Tribunal: CARF
Processo: 19839.003428/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Flavia Lilian Selmer Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2000 a 30/03/2003
CONTRIBUIÇÃO DOS EMPREGADOS. OBRIGAÇÃO DE DESCONTAR E RECOLHER.
É obrigação da empresa o recolhimento da contribuição descontada da remuneração dos empregados, nos termos do artigo 30, inciso I, letras a" da Lei no 8.212/91.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO
Os limites da lide submetidas à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF são dados pelos motivos de fatos e de direito submetidos à apreciação da primeira instância de julgamento. As matérias não contestadas explicitamente quando da apresentação da manifestação de inconformidade são consideradas não impugnadas, no termos do art. 17 do Decreto no 70.325, de 1972, e não podem ser apreciadas na segunda instância de julgamento.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19839.003428/2011-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.677 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2021
Recorrente
QUIMICA INDUSTRIAL PAULISTA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2000 a 30/03/2003
CONTRIBUIÇÃO DOS EMPREGADOS. OBRIGAÇÃO DE DESCONTAR
E RECOLHER.
É obrigação da empresa o recolhimento da contribuição descontada da
remuneração dos empregados, nos termos do artigo 30, inciso I, letras “a" da
Lei no 8.212/91.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO
Os limites da lide submetidas à apreciação do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF são dados pelos motivos de fatos e de direito
submetidos à apreciação da primeira instância de julgamento. As matérias não
contestadas explicitamente quando da apresentação da manifestação de
inconformidade são consideradas não impugnadas, no termos do art. 17 do
Decreto no 70.325, de 1972, e não podem ser apreciadas na segunda instância
de julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias preclusas, e na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon, Fernanda Melo Leal,
Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19839.003428/2011-41
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.677 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19839.003428/2011-41

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão no 21.001.0/361/2004
(e-fls. 153 a 159), que julgou o inteiramente procedente a NOTIFICAÇÃO FISCAL DE
LANÇAMENTO DE DÉBITO – NFLD, DEBCAD no 35.554.997-2 O referido Acórdão está
assim ementado:
DOS EMPREGADOS. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
É obrigação da empresa o recolhimento da contribuição descontada da remuneração dos
empregados, nos termos do artigo 30, inciso I, letras “a" e da Lei no 8.212/91.
O crédito tributário lançado, no valor de R$ 616.310,37 (seiscentos e dezesseis
mil trezentos e dez reais e trinta e sete centavos), consolidado em 25/02/2004, correspondente ao
período de 02/2000 a 10/2003, refere-se às contribuições previdenciária devidas e não recolhidas
integralmente à Seguridade Social, correspondentes a parcela devida pelos segurados e
contribuintes individuais, conforme descrito no Relatório do lançamento (e-fls. 69 a 70).
A ciência do lançamento foi em 27/02/2004 (e-fl. 02).
A impugnação foi apresentada em 11/03/2004 (e-fls. 80 a 86), alegando em
resumo que, conforme relatório da Decisão:.
5.1. Que a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito foi lavrada "com base em
elementos aleatórios que atentam contra a realidade fática amparada documentalmente”
5.2. Que não se apropriou de valores monetários que não possui em sua conta caixa,
bancos e demais numerários disponíveis.
5.3. Que na realidade “o interesse do fisco foi o de desobedecer as mais elementares
NORMAS que regem os princípios gerais de direito, fisco contábeis, e, em especial no
que tangem à sua escrituração comercial”.
5.4. Que "no relatório fiscal que. tipificou o contribuinte como praticante em tese
"CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA ” não observou tais detalhes financeiros e
contábeis”.
5.5. Que não tem qualquer fundamentação a afirmação da AFPS de que “os fatos
geradores das contribuições apuradas no lançamento do débito ocorreram com o
pagamento das remunerações aos segurados empregados, sendo os descontos
verificados através das folhas de pagamento da empresa. Os documentos examinados
foram as folhas de pagamento, recibos de pagamento e GFIP”.
5.6. Que “é ilegal denunciar por Crime de Apropriação indébita, o que materialmente
não está comprovado".
5.7. Que “para comprovar a culpa através das folhas de pagamento é imperioso observar
que o lançamento fiscal promoveu o lançamento de débito e sua denúncia com base
nesse elemento". ,Que “esse procedimento que ocasiona O ENRIQUECIMENTO SEM
CAUSA DO ERÁRIO PUBLICO ofende o PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA
CAPACIDADE CONTRIBUTIVA e, por imoral é vedado em nosso ordenamento
jurídico".
5.8. Que "resta que evidente o contribuinte tenha colocado a disposição do FISCO os
elementos suficientes para o desenvolvimento ordinário dos trabalhos fiscais e que
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.677 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19839.003428/2011-41

apenas por mera e inaceitável comodidade optou por tomar caminhos distantes aos
legalmente estabelecidos".
Bitributação:
6.1. Que "a fiscalização lançou créditos a favor da Previdência Social já lançados
anteriormente, a exemplo disso as competências 02/2000 a 08/2000. Caracterizado esta
cobrança de bitributação para o mesmo fato gerador. "
Cerceamento de Defesa:
7.1. Que "o arbítrio que sustentou o presente trabalho, demonstra desconhecimento da
aplicação do ordenamento jurídico e de elementares princípios legais vigentes em nossa
Constituição Federal que feriram de modo agudo o direito do contribuinte em defender-
se, caracterizando CERCEAMENTO DE DEFESA na fase de lançamento do débito
fiscal". "Cabendo agora o ônus da prova em contrário, ao contribuinte que sem dever a
importância financeira lançada a titulo de tributo, tem registrado em sua ficha cadastral
dessa instituição e demais órgãos de acesso público a informação de ser ele devedor de
putativo e descomunal débito, gerado de forma precária, e com elementos meramente
estatísticos, sem amparo legal para lançamento de crédito tributário".
A Decisão que apreciou a impugnação, e decidiu por não acolher os argumentos
da impugnação, apresentou as seguinte conclusões:
 Não cabe a alegação que o lançamento foi feito com base em “elementos
aleatórios”, pois se baseou nas folhas de pagamentos disponibilizadas pela
empresa à fiscalização.
 Não há de se discutir se houve ou não crime de apropriação indébita, pois,
o trabalho do auditor é constatar se houve ou não o recolhimento das
contribuições devidas e, representar ao Ministério Publico, sempre que a
conduta apurada, em tese, se configurar um crime tipificado.
 Não há provas de que o lançamento contrarie as normas tributárias,
somente alegações aleatórias do impugnante.
 A tese do enriquecimento ilícito da Erário Público, assim como a que o
Fiscal teria ferido o Princípio da Capacidade Contributiva quando realizou
o lançamento das Contribuições Sociais retidas e não repassadas à União,
não ficaram muito claras.
 Quanto à bitributação, não foi juntada qualquer prova que teria ocorrido.
Os recolhimentos feitos em 02/2000 a 07/200 foram deduzidos do débito.
Se houve outros pagamentos, era ônus do contribuinte comprovar.
O contribuinte tomou ciência da Decisão do julgamento de primeira instância em
12/01/2005 (e-fl. 161). Em 11/02/2005, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 169 a
183.
O recurso apresenta as seguintes alegações:
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.677 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19839.003428/2011-41

 Princípio da Legalidade Tributária: alega que a fiscalização teria se
baseado em elementos estatísticos, sem amparo legal, teria lançado débitos
já anteriormente considerados, configurando bitributação.
 Princípio da Capacidade Contributiva relativa: alega que o legislador “não
pode escolher como sujeito passivo aquele que não praticou o “fato
gerador” e não pode impor uma alíquota confiscatória (de 115%, e.g), com
igual razão não pode escolher uma base de cálculo que não reflita
rigorosamente a riqueza contida na hipótese de incidência tributária”
 Percentual abusivo aplicado à multa: alega a aplicação por analogia do art.
52 da Lei no 9.298, de 1996, que limita a multa a 2%, para atender o
princípio constitucional do não confisco.
 Inaplicabilidade dos juros: alega que não se pode cobrar, simultaneamente,
multa e juros
Pede ainda pela desnecessidade do depósito recursal de 30% sobre o valor
discutido.
Conforme fls. 253, a recorrente teve sua falência decretada em 13/07/2007, pelo
MM Juiz da 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível da Comarca de
São Paulo.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
No mérito alega de forma pouco clara e muito genérica que o lançamento não
teria respeitados os princípios da legalidade tributária, da capacidade contributiva subjetiva, e
que teria ocorrido com base em dados estatísticos.
Não há qualquer menção a utilização de dado estatísticos ou aleatórios na
apuração do tributo devido. Ao contrário, em seu relatório o Fiscal afirma que
Os fatos geradores das contribuições apuradas no lançamento do débito ocorreram com
o pagamento das remunerações aos segurados empregados, sendo os descontos
verificados pela fiscalização através das folhas de pagamento da empresa.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.677 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19839.003428/2011-41

(Grifos não originais)
E mais, o relatório informa quais foram os documentos que serviram de base para
o lançamento:
Os documentos examinados foram os seguintes: Folhas de Pagamento, Recibos de
Pagamento, GFIP e movimentos Contábeis não revestidos das formalidades legais junto
ao Órgão competente, O que gerou Auto de Infração cap. 38.
(Grifos não originais)
A alegação de descumprimento de princípios constitucionais, sem o devido
esclarecimento e desacompanhada de qualquer indício ou prova que de fato ocorreu, não merece
ser aceita pois, nos termos do art. 36 da Lei no 9.784, de 1999, o ônus probatório é do
contribuinte.
Ademais, o fundamento legal para a lavratura da NFLD está no art. 30 da Lei no
8.212, de 1991:
Lei no 8.212, de 1991
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:(Redação dada pela Lei n°
8.620, de 5.1.93)
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a
seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
(...)
Decreto no 3.048, de 1999
Art.216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras importâncias
devidas à seguridade social, observado o que a respeito dispuserem o Instituto Nacional
do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal, obedecem às seguintes normas
gerais:
I-a empresa é obrigada a:
a)arrecadar a contribuição do segurado empregado, do trabalhador avulso e do
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração;
(Grifos não originais)
Nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional, constatado o pressupostos
para a lavratura do lançamento, o Fiscal está obrigado a fazê-lo, já que se trata de atividade
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
A autoridade fiscal, a vista dos documentos apresentados pelo contribuinte,
verificou que houve desconto das contribuições previdenciárias para o financiamento da
Seguridade Social dos salários pagos aos empregados, conforme lançamento em folhas de
pagamento, mas que o valor descontado não foi integramente repassado aos cofres públicos.
Diante da infração, procedeu ao lançamento do crédito tributário devido e não recolhido.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.677 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19839.003428/2011-41

Não há na impugnação inicialmente apresentada, nem tampouco no recurso,
negativa por parte do contribuinte que os descontos tenham sido efetivados. Também não há
prova que os descontos realizados tenham sido integralmente recolhidos. Há somente alegação
genérica de lançamento em duplicidade no período de 02/2000 a 08/2000. O assunto já foi
apreciado pela Decisão de primeira instância que, de forma correta, apontou que a fiscalização já
considerou pagamentos parciais nos meses apontados, conforme relatório Discriminativo
Analítico de Debito – DAD, e que não há provas de outros recolhimentos que pudessem ter sido
realizados e não considerados pelo fiscal.
Quanto as alegações de improcedência do lançamento de multas e juros,
acessórias do principal, considerando que tais alegações não estavam incluídas na impugnação
apresentada, e, não há qualquer alegação que constituem fato superveniente ao lançamento, já se
encontra precluso o direito de alegá-las.
No teor do disposto no PAF, Decreto no 70.235, de 1972, no art. 17, todas as
demais matérias não explicitamente contestadas na impugnação são insuscetíveis de serem
apresentadas posteriormente, quando da apresentação de Recurso Voluntário.
A autoridade julgadora em 2a instância não tem competência para apreciar
matérias não submetidas à apreciação da primeira instância. O alcance de sua competência tem
limites no efeito devolutivo do recurso, de reapreciar as matérias já debatidas na instância
anterior.
Conclusão
Diante do exposto, voto por CONHECER parcialmente do recurso, não
conhecendo das matérias preclusas, e na parte conhecida, NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital